Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Colendo STJ já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.

2. Conforme consta dos autos de origem, há pouco mais 06 (seis) meses, foi realizada pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, tendo sido encontrados na conta bancária da parte devedora valores irrisórios, os quais não justificavam as diligências necessárias para transferência e liberação do crédito. Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado, como o BACENJUD e o SISBAJUD.

3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.